Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715004-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e confirmou a liminar deferida para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) houve a comprovação da mora da ré/apelante; e (ii) se a ausência de purgação da mora impede a análise da contestação apresentada pela ré/apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Analisando o apelo segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) extrai-se a preliminar de cerceamento de defesa atrelada à não produção da prova documental requerida pela parte apelante. A despeito da argumentação expendida, não se vislumbra a ocorrência de vício na fundamentação da sentença ou de negativa de prestação jurisdicional quando o juiz resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado, previsto de forma principiológica no art. 371 do CPC, e no contexto fático-jurídico apresentado. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato entabulado entre as partes é suficiente para comprovar a mora, dispensado que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 5. Na espécie, verifica-se que a apelante foi devidamente notificada de sua mora, visto que o apelado enviou a notificação extrajudicial ao seu endereço, informado no contrato entabulado entre as partes 6. Nos termos do art. 3o, §§ 2o ao 4o, do Decreto-Lei n. 911/69, em ação de busca e apreensão, a análise dos pedidos apresentados em contestação depende da purgação da mora. Diante do não pagamento da dívida, após o cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade do bem em nome do credor fiduciário. 7. Malgrado seja possível discutir a cobrança de valores que o devedor reputa indevida, no caso concreto, a devedora não realizou o pagamento da dívida antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, o que impede a apreciação dos pedidos apresentados em sua contestação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na ação de busca e apreensão, a regularidade da notificação extrajudicial se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato entabulado entre as partes, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. Ademais, embora seja possível discutir a cobrança de valores que o devedor reputa indevida, no caso concreto, a devedora não realizou o pagamento da dívida antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ou seja, não purgou a mora, o que impede a apreciação dos pedidos apresentados em sua contestação. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §2o, 3o, §§ 1o a 4o; CPC, arts. 322, § 2o, 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; TJDFT, Acórdão 1960686, 0742208-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; e, Acórdão 1921146, 0710822-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 3o, § 3o, e 4o, ambos do Decreto 911/1969, defendendo a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais na contestação, mesmo sem a purgação da mora, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIOLA BORGES DE MESQUITA, OAB/DF 57667. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o, § 3o, e 4o, ambos do Decreto 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017